Tribunal: TJMT
Processo: 1029649-91.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029649-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), VALDELINA DE OLIVEIRA SILVA GOMES - CPF: 005.088.271-67 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029649-91.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALDELINA DE OLIVEIRA SILVA GOMES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029649-91.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALDELINA DE OLIVEIRA SILVA GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT de nº 1029649-91.2017.8.11.0041, ajuizada por
VALDELINA DE OLIVEIRA SILVA GOMES
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 2.531,35 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data do sinistro (19.6.2017).

Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 29768968), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas pela autora, ora apelada, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos Autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pela própria autora, ora apelada.

Afirma que, da análise dos Autos, não existe prova oficial de que tenha ocorrido o acidente automobilístico, mas mera declaração da autora, ora apelada, perante a autoridade policial.

Ainda, aponta que a documentação médica apresentada pela autora, ora apelada, não comprova que as lesões sofridas tenham decorrido de um acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas (
id. 29768972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029649-91.2017.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se as provas produzidas nos Autos demonstram o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e as lesões sofridas pela autora, ora apelada.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, não é possível apurar o nexo de causalidade entre as lesões alegadas pela autora, ora apelada, e o suposto acidente automobilístico.

Salienta que o boletim de ocorrência carreado aos Autos não passa de um documento produzido unilateralmente, uma vez que foi registrado pela própria autora, ora apelada.

Afirma que, da análise dos Autos, não existe prova oficial de que tenha ocorrido o acidente automobilístico, mas mera declaração da autora, ora apelada, perante a autoridade policial.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

É que, além do boletim de ocorrência (id. 29765119 – págs. 6 a 7), a autora, ora apelada, também trouxe aos Autos o Histórico Clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (id. 29765119 – pág. 8), os quais somados ao Laudo da Perícia Médica Judicial (id. 29768959 – págs. 1 a 6), são provas mais que suficientes do nexo de causalidade existente entre a lesão e o acidente noticiado.

E, para que dúvidas não remanesçam, destaca-se que o perito médico judicial, Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon, ao responder os quesitos formulados pela própria ré, ora apelante, foi incisivo ao afirmar que:

“3.2.1. Queira o Sr. Perito informar se o autor é portador de sequelas oriundas exclusivamente do acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2017;

R:
As sequelas das lesões ocorridas são compatíveis com as do acidente ocorrido na data descrita
.

3.2.2 Queira o Sr. Perito informar, se caso constatado no periciado, se essas lesões foram causadas diretamente por veículo automotor;

R:
Sim, as lesões apresentadas são verossímeis com as possivelmente causadas por trauma relacionado a veículos automotores
.”
(Grifo nosso).

Desse modo, conforme consta do caderno processual, além do boletim de ocorrência, há outros meios de provas capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão sofrida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento prescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois há outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.
(Ap 145702/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - NEXO CAUSAL E INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL À LESÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§1º E 11, CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, a que alude o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74.
(...) (Ap 91687/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)”

Nesse contexto, não há de se falar que, por ausência de nexo de causalidade, a pretensão inicial seja improcedente.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da autora, ora apelada, em grau recursal.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020